Tribunal: TJES
Processo: 0000311-69.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multa Cominatória / Astreintes; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000311-69.2018.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALTAIR JOSE MORAIS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES.
2.
Tendo ocorrido a retirada do medidor de energia e a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma ilegal e arbitrária na unidade consumidora do Autor/Apelado, a ocorrência do dano moral resta caracterizado.
3.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000311-69.2018.8.08.0031

APELANTE
: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP

APELAD
O
:
ALTAIR JOSÉ MORAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, Trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 361-365, proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Mantenópolis (ES) que, nos autos da “
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
”
proposta por Altair José Morais, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

(1)
DECLARAR inexistente o débito apontado pela Requerida, devendo se abster de realizar qualquer ato de cobrança em desfavor do autor, restando consolidada a Decisão de fls. 97-103;

(2)
CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos.

Nas razões recursais (fls. 381-405) a Concessionária Apelante requer a reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) legalidade no procedimento realizado – irregularidade da unidade de consumo; (2) as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, razão pela qual houve a lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção; (3) possibilidade de negativação do nome por inadimplência; (4) inexistência de dano moral.

Afirma a parte Autora, ora Apelado, que é proprietário de uma área de terreno rural situada na saída da cidade de Mantenópolis/ES para a cidade de Alto Rio Novo/ES, exercendo ali a atividade de tratamento de madeira de eucalipto em autoclave, necessitando, portanto, de energia elétrica para hiperfuncionamento de seus equipamentos, energia esta, que é fornecida pela empresa Requerida.

Consta que na data de 06/03/2017, ocasião em que o Requerente se encontrava fora de sua propriedade, funcionários da Requerida se dirigiram ate lá, retiraram e substituíram o medidor de energia elétrica ali existente, e, estranhamente, sequer solicitaram que pelo menos um dos funcionários do autor que trabalhavam naquele local acompanhasse a realização daquela operação, deixando tão somente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI de n.° 3348371) para ser entregue ao Requerente.

Consta ainda que o Autor foi informado pela empresa, ora Requerida, da constatação de possíveis irregularidades no medidor retirado de sua propriedade, mas que seria realizada uma análise técnica pela Requerida, e que o Requerente seria comunicado com antecedência de 10 dias, oportunizando-lhe se fazer presente ou a indicação de assistente técnico para acompanhar o trabalho.

Registra que em vez de ser comunicado da perícia, no mês de janeiro/2018 recebeu Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica n° 000.679.626, referente ao mês de março/2017 no valor de R$ 4.248,56 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento para o dia 25/01/2018, muito embora não tenham sido observados os requisitos previstos na Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

Sustenta também que a Requerida inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do suposto débito verificado após a retirada da unidade medidora que se encontrava em sua propriedade.

Inicialmente, a relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse mesmo sentido, precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA DO CDC. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. As matérias pertinentes aos arts. 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB e 1º da Lei n.º 8.987/95 não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios, no ponto, para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera que a relação entre a concessionária de fornecimento de energia elétrica e o usuário final é de natureza consumerista, de maneira que é imperiosa a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto
. 3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 659.717/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

Cinge-se a controvérsia, em suma, em averiguar se é válida (ou não) a exigência de substituição do medidor de energia elétrica – com construção de novo padrão de energia elétrica – e a suspensão no fornecimento de energia por parte da Concessionária Apelante.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp de n.º1412433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, identificou três principais cenários de corte administrativo no serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento, sendo eles: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

Com base no precedente acima, conclui-se pela possibilidade da Concessionária de energia elétrica realizar exigências ao usuário de seus serviços. Todavia, tal exigência deve se atentar aos parâmetros legais, aqueles estabelecidos pela ANEEL, procedimento que, após realizado, torna legal os atos praticados pela Apelante.

No caso dos autos, a conclusão do Termo de Ocorrência de Irregularidade não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Este egrégio Tribunal assentou que “
para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 - A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado. 3 - Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179014683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

Importante ressaltar que a Concessionária Apelante em nenhum momento demonstrou nos autos que o responsável pelas irregularidades existentes no aparelho medidor de energia elétrica foi o Consumidor Apelado.

Portanto, ainda que o Termo de Ocorrência de Instalação – TOI fosse considerado válido – hipótese afastada, não havendo declaração da irregularidade apresentada no medidor de energia cometida/realizada pelo consumidor, a exigência de novo padrão de energia elétrica feita pela Concessionária, bem como a suspensão no fornecimento de energia, são indevidas já que não evidenciada a má-fé do usuário.

Neste sentido seguem precedentes deste Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMIDOR QUE NÃO FOI CIENTIFICADO ACERCA DA ANÁLISE E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1 [...] 3 - Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1412433/RS, a Corte Cidadã concluiu pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor. 4 -
Resta flagrante o desrespeito, pela concessionária de energia elétrica, dos requisitos legais para a suspensão do serviço, visto que a autora sequer teve ciência dos procedimentos administrativos que estavam sendo realizados
. 5 - A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668266, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1.
Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia
. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado a apelada previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu. 4.
A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17
. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) 7. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo a quo, R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 8. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SUPOSTO DESVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) - DANO MORAL REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Inspeção não é capaz de reconhecer, por si só, eventual irregularidade na unidade consumidora. 2. A realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica supostamente violado é medida imposta por norma expressa (Resolução nº 414/2010, da ANEEL), de modo que sua não realização macula a autuação administrativa, além de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190041112, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Prosseguindo, no que diz respeito a existência (ou não) de fato capaz de ensejar dano moral, melhor sorte não assiste a Concessionária Apelante.

Acerca dos alegados danos morais, este e. Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Nesta perspectiva, tendo ocorrido a retirada do medidor de energia e a inscrição do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por si só já gera dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
arbitrado, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RESP 1412433/RS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1412433/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, concluiu pela possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de débito relativo a valores devidos em razão de fraude no medidor, desde que observados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e que sejam observados 90 (noventa) dias de retroação. 2 - A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido pela impossibilidade de apuração unilateral de irregularidades. 3 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa . 4 -
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190102894, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RECURSO IMPROVIDO. [...] 7.
Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente do dano moral suportado
. O valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, na medida em que se revela um direito de índole personalíssima, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores e atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190002446, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 350120073 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. V -
Em relação à indenização por danos morais é devida tendo em vista a inscrição indevida do Apelado no Serasa, devendo ser aplicada em termos razoáveis e proporcionais ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso, sendo assim, devida a condenação, conforme pleiteada, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral
. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180025504, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Por fim, conquanto a Apelante, no exercício regular do direito, possa determinar a inscrição do nome de devedores nos órgãos de proteção ao crédito (inadimplentes) tenho, data máxima vênia, que a hipótese dos autos não está acobertada pela legalidade, tendo em vista a inexistência de demonstração de conduta ilícita por parte do consumidor de energia elétrica. Ao revés, a prova dos autos demonstra irregularidade no procedimento adotado pela Apelante.

Nesta perspectiva, impositiva a manutenção da sentença porque encontra-se em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência do STJ e TJES sobre o tema.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios da Apelante [ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP] em 5% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)